Tribunal: TJDFT
Processo: 0750550-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDSASC-DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DE ÍNDICE NO TÍTULO JUDICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO.

1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa para a concretização do decidido na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018.

2. Com relação às correções e os índices aplicáveis, o título judicial que dá base ao cumprimento de sentença é expresso no sentido de incidência da Selic para correção monetária e compensação da mora, nos termos do artigo 3o da EC 113/2021, devendo se reconhecer a força da coisa julgada quanto ao decidido para que a pretensão satisfativa comporte o devido alinhamento com o definido em cognição exauriente.

3. Recurso conhecido e desprovido.